Tribunal: STF
Processo: RHC 217471
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ EM IDÊNTICO MEIO RECURSAL.  RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 165.658/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 02/06/2016, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). Na audiência de custódia realizada em 03/06/2016, foi concedida liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sobreveio, em 09/10/2018, condenação a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente busca a expedição de salvo-conduto a fim de garantir o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Sublinha as condições pessoais favoráveis.



    É o relatório.  



    Decido. 



    5. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    6. A par desse aspecto, nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, inexiste sequer receio de ser o recorrente preso preventivamente, já que respondeu ao processo-crime em liberdade, permanecendo nessa condição após a sentença condenatória, pois concedido o direito de recorrer em liberdade. Ausente demonstração de qualquer ato concreto a alcançar a liberdade de locomoção do recorrente, o presente recurso mostra-se absolutamente inadequado.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator